Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-34.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização fixada pela sentença em R$2.000,00 –

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização fixada pela sentença em R$2.000,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada, ante as peculiaridades do caso, para R$8.000,00, a contar da sentença, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – III- Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Inteligência da Súmula no 54 do STJ – IV- Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e digna o patrono da autora, levando-se em conta o grau de zelo e a complexidade da causa – Apelo parcialmente provido."